Tribunal: TJDFT
Processo: 0725710-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725710-09.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGE FOGACA FILHO, CLEUZA DE OLIVEIRA FOGACA SANTOS AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Agravantes para que se manifestem, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de preclusão suscitada nas contrarrazões (Id. 49530908). Brasília, 11 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora